Tribunal: TJMT
Processo: 1010583-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010583-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), PATRIC CONCEICAO SOARES - CPF: 047.380.312-79 (AGRAVADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010583-78.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Patric Conceição Soares.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DE COBRANÇA CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPEITA DE FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –
ASTREINTES
– CABIMENTO
–

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010583-78.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Patric Conceição Soares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos material e moral, que lhe move Patric Conceição Soares, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira, no prazo de 05 dias, suspenda a cobrança do contrato de cartão de crédito discutido nos autos, no valor de R$ 1.221,98 (mil duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), e promova a exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito SERASA, conforme negativação documentada nos autos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor dado a causa.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois a contratação ocorreu de maneira legítima. Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo, sob pena de haver risco de dano grave e de difícil reparação, além da exclusão do valor da multa fixada ou a adequação da sua periodicidade, uma vez que incabível a fixação de multa diária em caso de cobrança mensal. Assevera que agiu no exercício regular de direito, já cumprindo parcialmente a decisão. Requer a reforma do
decisium
objurgado.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 130679690).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (id. 134000156).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010583-78.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Patric Conceição Soares.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Patric Conceição Soares
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c dano material e moral contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que foi vítima de golpe de estelionato, uma vez que tentou obter crédito comercial, sendo informado que seu nome estaria negativado junto ao Banco do Brasil. Após procurar obter informações sobre a suposta dívida, foi informado pela instituição financeira que se trata de débito de um contrato “cartão de crédito” n.
00000000000142928459
, no valor de R$ 1.221,98 (mil duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), com data de vencimento da fatura em 08.10.2021.

Afirma que o cartão foi solicitado indevidamente por terceiro, sendo utilizado para compra de produtos e serviços, mas não foi utilizado pelo autor.

Por não possuir qualquer vínculo jurídico com o banco, não reconhece a dívida existente, motivo pelo qual postulou pela suspensão dos débitos em seu nome, bem como pelo cancelamento de tais débitos já efetudos e oriundos do contrato em questão.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência pretendida, para determinar que a instituição financeira, no prazo de 05 dias, suspenda a cobrança do contrato – cartão de crédito n.o 00000000000142928459, no valor de R$ 1.221,98 (mil duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), e promova a exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito SERASA, conforme negativação documentada nos autos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor dado a causa. (
id. 84091954 - autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, asseverando a necessidade de suspensão do
decisium
, uma vez que visa beneficiar exacerbadamente o agravado através do cancelamento de contrato perfeito, entabulado sem qualquer vício de consentimento e vontade.

Pugna pela exclusão do valor da multa fixada ou a adequação da sua periodicidade, uma vez que incabível a fixação de multa diária em caso de cobrança mensal. Assevera que agiu no exercício regular de direito, já cumprindo parcialmente a decisão.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, é
cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifico que apesar do banco afirmar o desacerto da decisão

agravada, denota-se que a pretensão autoral é no sentido de negar a relação jurídica contratada na modalidade de cartão de crédito com o agravante, uma vez que afirma ter sido vítima de fraude.

Nesse passo, resta evidente o perigo de dano consistente na manutenção da cobrança do contrato de cartão de crédito, trazendo inquívocos prejuízos de ordem material ao autor, tendo em vista que alega não ter solicitado a abertura de conta bancária ou o cartão de crédito objeto da discussão, dizendo-se vítima de fraude, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos (id. 77275922 – autos de origem).

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POR FRAUDE C/C SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDULENTO E CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL – TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR – INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA COBRANÇA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor afirma não reconhecer as transações realizadas em sua conta-corrente e cartão de crédito e os elementos dos autos indicam que houve fraude, demonstrando a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo
.” (RAI n. 1009152-09.2022.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.06.2022 – destaquei).

Visto isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL -

DECISÃO EM PARTE REFORMADA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa (id. 84091954 - autos de origem), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022